Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-81.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação cível – Franquia – BEAT SISTEMAS DE FRANQUIAS LTDA - Ação de rescisão contratual proposta pela franqueadora – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus.
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Controvérsia que não demanda a produção de outras provas – Preliminar afastada.
Inépcia da petição inicial por falta de documentos obrigatórios – Inocorrência – Os

Ementa:
Apelação cível – Franquia – BEAT SISTEMAS DE FRANQUIAS LTDA - Ação de rescisão contratual proposta pela franqueadora – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus.
Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Controvérsia que não demanda a produção de outras provas – Preliminar afastada.
Inépcia da petição inicial por falta de documentos obrigatórios – Inocorrência – Os documentos necessários à demonstração dos fatos narrados na exordial foram acostados ao feito – Prefacial rejeitada.
Mérito – Autora que celebrou contratos de franquia com os requeridos, ora apelantes, os quais foram prorrogados por prazo indeterminado - Recorrentes que buscam convencer o juízo de que teria havido prorrogação por período determinado, em que pese a não formalização, a impedir o rompimento do vínculo – Descabimento – Pleito de produção de provas que não guarda relação com a tese defensiva – O eventual inadimplemento da franqueadora em relação aos investimentos em marketing e ao transporte inadequado dos produtos comercializados (açaís) não serve para afastar os pedidos iniciais, quer por inexistir relação com a pretensão exposta, quer porque não se formulou pedido reconvencional – Sem a formalização da alegada renovação por tempo determinado, descabe falar na improcedência dos pedidos iniciais – Abuso de poder econômico não caracterizado – Inadimplemento dos franqueados que é incontroverso nos autos e se revela suficiente para alicerçar a possibilidade de dissolução do vínculo contratual - RECURSO IMPROVIDO.